Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-80.2017.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – OMISSÃO DO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – ACOLHIMENTO EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.